Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727001-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA, INCORPORACAO PRIME LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: DOUGLAS FERNANDO AGOSTINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Coobrigados - Definição na Homologação da Recuperação Judicial - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Incorporação Tropicale Ltda., Incorporação Prime Ltda., Incorporação Borges Landeiro S.A e Dejair José Borges contra Decisão Interlocutória proferida em Execução de Título Extrajudicial, a qual determinou o prosseguimento dos atos de constrição inclusive contra os coobrigados, mesmo com decisão homologatória de Recuperação Judicial, com novação das dívidas e afastamento da responsabilidade dos referidos coobrigados pela dívida. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, a princípio, os coobrigados continuam responsáveis pela dívida executada fora do Juízo Universal, mesmo aprovado o Plano de Recuperação Judicial e suspensas as execuções em desfavor da pessoa jurídica. Situação essa prevista no verbete número 581, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Entretanto, Jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça admite, por meio da técnica do distinguishing, o afastamento da responsabilidade dos coobrigados - e o manejo de atos constritivos em desfavor deles - quando houver deliberação na recuperação judicial nesse sentido. A propósito: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019). e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ALTERAÇÃO DOS ASPECTOS INERENTES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial proferido pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a instauração de plano de recuperação judicial não constitui, por si só, fundamento idôneo para impedir o prosseguimento das execuções instauradas e a manutenção das garantias ofertadas pelos devedores. 2. Todavia, a orientação jurisprudencial vigente na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos termos da lei e através de votação, a assembleia de credores pode modificar as tratativas negociais estabelecidas no plano de recuperação judicial, concedendo prazos e descontos aos créditos novados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1437060/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). Demonstrada a homologação do Plano de Recuperação Judicial com a respectiva liberação dos coobrigados, e observada a divergência entre as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, mostra-se adequada a suspensão dos atos de constrição até final julgamento deste recurso, em atenção ao Princípio do Poder Geral de Cautela, dado o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 11 de agosto de 2020, às 18h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator